Tribunal: TJSP
Processo: 1037267-77.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Locação de bem móvel (veículo) com cláusula de opção de compra. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cerceamento de defesa. Não configurado. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (arts. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC). Inversão do ônus. Possibilidade. Dados coligidos

Ementa:
Locação de bem móvel (veículo) com cláusula de opção de compra. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cerceamento de defesa. Não configurado. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (arts. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC). Inversão do ônus. Possibilidade. Dados coligidos nos autos indicam que antes mesmo da opção pela compra e quitação do contrato, o bem foi transferido ao locatário. Rescindido o contrato de locação, com a restituição do bem à locadora, não houve atualização dos cadastros junto aos órgãos de trânsito, fazendo com que infração cometida por outrem, após a restituição do bem à locadora, fosse lançada em nome do antigo locatário, autor desta ação. Destarte, tem-se por comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de regularização da transferência do veículo e no lançamento de infração de trânsito em nome do consumidor após a rescisão contratual. Dever da ré de proceder à regularização da titularidade do bem e à quitação da multa correspondente, sob pena de conversão em perdas e danos. Danos morais. Configurados, sob a ótica do desvio produtivo do consumidor. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Recurso parcialmente provido.